Tribunal: STF
Processo: HC 270784
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado contra ato Ministro Relator da AP 2.417, no âmbito dos atos havidos no 8.1.2023.
Os autos foram a mim registrados por prevenção em razão da apreciação dos HCs 229.264, 229.668, 241.010 e Rcl 92382.
Decido.
Diversos habeas corpus foram impetrados em favor do paciente, inclusive apreciados por mim e pela Segunda Turma, no sentido de que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 17.2.2016, nos autos do HC 105.959, reafirmou sua jurisprudência no sentido de não ser cabível habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro da Corte, verbis:

HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 2. Writ não conhecido. 

Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.
Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente